Tribunal: STF
Processo: HC 216380
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Arts. 241-A e 241-B da Lei n. 8.069/90. Concurso formal de crimes. Dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade flagrante. Fatos e provas.



1. Trata-se de habeas corpus, sem pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ARTS. 241-A E 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE E CONTINUIDADE DELITIVA. BIS IN IDEM. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Corte Regional, mantendo a sentença condenatória, a partir de análise do acervo fático probatório, afirmou que a prática dos crimes do art. 241-A e 241-B não ocorreu por meio de uma única conduta, inclusive, inexistindo correspondência entre os arquivos armazenados e aqueles que haviam sido compartilhados e que houve o armazenamento tanto no disco rígido do computador como em HD externo. Disse ainda, haver desígnios autônomos nas práticas delitivas. 



    2. Para rever a conclusão e se concluir pela existência de uma única conduta, o que seria imprescindível para eventual configuração do concurso formal, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, descabido em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. O Tribunal de origem não debateu a tese de que teria havido bis in idem entre a exasperação da pena-base e a continuidade delitiva. Na verdade, a questão surgiu apenas quando da prolação do acórdão da apelação, no qual, em acolhimento à apelação acusatória, se exasperou a basilar, que havia sido fixada no mínimo legal, na sentença. Era imperioso, portanto, que houvesse a oposição de embargos de declaração para que a Corte a quo se manifestasse sobre o tema. Se assim não se fez, está ausente o prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelos crimes previstos no art. 241-A, da Lei n. 8.069/90 (454 vezes), na forma do art. 71, do Código Penal, e no art. 241-B, da Lei n. 8.069/90, em concurso material.



3. Da sentença, defesa e acusação apelaram. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento à apelação da defesa e deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público a fim de majorar a pena para 7 anos e 6 meses de reclusão, mantido o regime inicial intermediário.



4. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial. A Relatora do REsp 1.982.371, Ministra Laurita Vaz, não conheceu do recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, do concurso formal de crimes (art. 70 do CP). Alega que, “com um único ato (o download), o paciente praticou os delitos previstos nos artigos 241-A e 241-B do Código Penal. O desígnio era o mesmo, qual seja, obter imagens de pornografia infantil, não obstante o próprio programa as disponibilizasse a outros usuários”.



6. Prossegue a narrativa para insurgir-se contra a dosimetria da pena. Afirma que “a r. decisão condenatória, mantida pelo v. acórdão, aplicou a continuidade delitiva ao delito em comento e aumentou a pena em 2/3. Ao majorar a pena-base em razão da quantidade de arquivos compartilhados acabou por incidir em bis in idem uma vez que esse fato configurou a existência de diversos crimes e, portanto, gerou a incidência do artigo 71 do Código Penal”.



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de determinar o “reconhecimento da presença de todos os requisitos para configuração do concurso formal perfeito e a redução da pena-base para o mínimo legal em relação ao delito do artigo 241-A do ECA”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. Quanto à tese defensiva de aplicabilidade, no caso, do concurso formal de crimes (art. 70 do CP), dou especial relevância ao fundamento adotado pelo STJ, no sentido de que “o Tribunal de origem, a partir de análise do acervo fático probatório, afirmou que a prática dos crimes do art. 241-A e 241-B não ocorreu por meio de uma única conduta, inclusive, inexistindo correspondência entre os arquivos armazenados e aqueles que haviam sido compartilhados e que houve o armazenamento tanto no disco rígido do computador como em HD externo. Disse ainda, haver desígnios autônomas nas práticas delitivas”. 



11. Sendo assim, eventual acolhimento da pretensão defensiva, neste ponto, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.



12. Quanto ao mais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



13. Nessas condições, “[a]ssentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes” (HC 213.125-AgR, Rel. Min. Rosa Weber). 



14. No caso de que se trata, assim como afirmou a autoridade impetrada, “o Tribunal de origem não debateu a tese de que teria havido bis in idem entre a exasperação da pena-base e a continuidade delitiva”. De modo que não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita, sob pena de dupla supressão de instâncias.



15. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Até porque a hipótese é de paciente condenado por crimes de pornografia praticados contra crianças e adolescentes.



16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 06 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator